Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730452-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO VI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo JPC HOLDING PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729490-56.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, determinando a inclusão da empresa JPC Holding no polo passivo do cumprimento de sentença. Compulsando os autos do processo originário e deste agravo, verifica-se que a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça e que não há pedido recursal nesse sentido. Também não há informações sobre preparo recolhido no ato de interposição ou logo após, visto que o agravo de instrumento está sujeito ao seu r Sobre o assunto, assim dispõe o art.1.007, § 4o, do CPC: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, voltem-me concluso os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador